Tribunal: TJSP
Processo: 2069796-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Execução – Indeferido pedido de indisponibilidade de eventual patrimônio imobiliário pertencente ao agravado, valendo-se do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – Possibilidade – Disciplina pelas Corregedorias Estadual e Nacional – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069796-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO, é agravado ROBERTO
TADEU DOS REIS COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069796-49.2020.8.26.0000 -Voto no 32642
2
Agravo de instrumento no 2069796-49.2020.8.26.0000
Foro de Sertãozinho 1a Vara Cível
Agravante: Sicoob Cocred Cooperativa de Crédito
Agravado: Roberto Tadeu dos Reis Coelho
Voto no 32642
Execução – Indeferido pedido de indisponibilidade de
eventual patrimônio imobiliário pertencente ao agravado,
valendo-se do sistema Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens
CNIB
Possibilidade
Disciplina pelas
Corregedorias Estadual e Nacional Recurso provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de fls. 258,
dos autos de origem, de indeferimento do pedido de indisponibilidade de eventual
patrimônio imobiliário pertencente ao agravado, valendo-se do sistema Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB. Alegou que, após tentativas de
localização de bens suficientes à execução pelas vias ordinárias (BACEN JUD,
INFOJUD, RENAJUD, ARISP e Nota Fiscal Paulista), requereu a indisponibilidade
de bens dos executados por meio da CNIB. Alegou que houve o esgotamento dos
meios expropriatórios “típicos”, inclusive com a repetição de alguns deles. Alegou
que a questão enfocada remonta à concepção de acesso à justiça, mencionando o
art. 4o, do CPC. Postulou pela concessão de efeito suspensivo e pelo provimento ao
agravo.
Eis o relatório.
Trata-se de ação de execução de título judicial,
constituído em ação monitória, movida pela ora agravante em face do ora
agravado, consubstanciada em contrato de abertura de crédito em conta corrente
cheque especial, celebrado em 02.03.2009, no valor original de R$5.000,00. No
decorrer da execução, foram efetuadas diversas tentativas expropriatórias através
dos sistemas BACEN JUD, INFOJUD, RENAJUD, ARISP e Nota Fiscal Paulista, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069796-49.2020.8.26.0000 -Voto no 32642
3
quais restaram infrutíferas. Assim pleiteada indisponibilidade de eventual patrimônio
imobiliário pertencente ao agravado, através do sistema Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB, sobreveio a r.decisão de fls. 258, ora agravada:
"Vistos. 1-Fls.01/06 (peças sigilosas): indefiro, visto que não
esgotados todos os meios ordinários para fins de localização de bens em nome do(a)(s)
executado(a)(s). 2-Manifeste a parte exequente em termos de prosseguimento; no silêncio,
aguarde-se no arquivo, por ulterior provocação da parte interessada, observando-se que, conforme
artigo 177, do Capítulo III, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral, após o decurso do
prazo sem manifestação, o processo deverá permanecer em cartório por 30 (trinta) dias. Int."
A Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal
editou o Provimento no 13/2012, sobre a instituição e a obrigatoriedade do uso do
sistema da Central de Indisponibilidade de Bens. Depois, a Corregedoria Nacional
de Justiça do CNJ editou o Provimento no 39/2014, acerca da instituição da Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB, para a recepção de comunicações
de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados.
Vale destacar que o referido Provimento 13/2012, da
E.CGJ TJSP, elenca, entre as previsões constitucionais e legislativas para a
imposição de indisponibilidade de bens, os artigos 796 a 812, do CPC, os quais
disciplinam as diversas espécies de execução. Tratando os autos de execução de
título judicial, satisfeitas se encontram as exigências para aplicação da medida
postulada.
Dessa forma, de mister o deferimento do requerimento
do ora agravante, para indisponibilidade de eventuais bens pertencentes ao
agravado através do sistema CNIB, destacado que a ferramenta suscitada possui
previsão legal, é cabível ao caso e somente pode ser manejada através do Poder
Judiciário.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator